Tribunal: CARF
Processo: 10611.000559/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000559/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.801 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
CENTROCOR CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2004
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência de análise e apreciação dos argumentos apresentados na primeira
instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato cerceador
do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse
entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das
nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões
proferidas com a preterição do direito de defesa.
Contudo, por não se tratar de matéria de ordem pública, aquela reconhecida a
qualquer tempo, com ou sem impulsionando da parte, não cabe reconhecer de
ofício aquilo que não foi pleiteado pela parte recorrente, já que para todos os
fins de direito, houve concordância com termos utilizados pela DRJ para
julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000559/2009-41
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000559/2009-41

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de autos de infração (fls. 02 a 17) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 134.252,20 (cento e trinta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos) a título de PIS/importação (R$
23.947,67) e Cofins/importação (R$ 110.304,53) na forma e nos termos deste
processo.
O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica CENTROCOR
CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA – CNPJ 66.494.626/0001-00 - pela falta/insuficência
de recolhimento de PIS e Cofins devidos sobre a importação das mercadorias
acobertadas pela Declaração de Importação 04/0886025-6, de 03/06/2004.
Pelo que consta no Relatório Fiscal (fls. 06/07 e 13/14), a fiscalização apurou
que as infrações imputadas ao sujeito passivo ocorreram em face dos fatos e motivos
a seguir brevemente apresentados.
1. O contribuinte impetrou ação de mandado de segurança com pedido de
liminar (processo 2004.41.00.003864-9), tendo sido a liminar deferida para
determinar a exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins (importação) o valor do
ICMS e o valor das próprias contribuições. A exigibilidade do crédito tributário foi
suspensa pelo Juízo em 27/09/2004 e a liminar foi confirmada em sentença proferida
em 21/10/2004.
2. A DI 04/0886025-6 foi registrada em 03/06/2004 e o importador não efetuou
os recolhimentos de PIS e Cofins conforme definido na liminar. No entanto, em
14/09/2004 efetuou depósito judicial de parte das contribuições não cobertas pela
liminar, após o vencimento, sem os acréscimos legais devidos;
3. Em razão disso, o contribuinte foi intimado pela fiscalização em 07/07/2008
a complementar os depósitos judiciais de Pis e Cofins (Importação) e em 01/08/2008
apresentou resposta se manifestando contrário aos termos da intimação, deixando de
complementar os depósitos conforme solicitado.
4. Para fazer o lançamento, a fiscalização considerou parecer prolatado pela
PFN sobre a matéria (Parecer PFN-MG/DIJUD 562 MEPBA/2008) e, inclusive, a
existência de decisão judicial prolatada em 19/03/2007 pela Sétima Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) negando provimento ao apelo da
impetrante e reformando a decisão proferida em primeira instância.
sujeito passivo, devidamente cientificado do auto de infração e dos termos do
lançamento, apresentou impugnação (fls. 71/91 ) em sua defesa, alegando, em síntese,
o que segue adiante.
5. Que o auto de infração é insubsistente porque o contribuinte optou pelo uso
da via judicial para a discussão dos respectivos tributos realizando o depósito das
contribuições discutidas.
6. Que o auto de infração é desnecessário em razão de que a exigibilidade do
crédito tributário está suspensa pelo depósito integral e, inclusive, porque o depósito
judicial de valor de tributo sujeito a lançamento por homologação torna dispensável o
ato formal de lançamento por parte do fisco, não se operando a decadência.
7. No mérito, alega a ilegal e inconstitucional base de cálculo do
PIS/importação e da Cofins/importação com base no art. 7o, I, da Lei 10.865/2004.
Alega também a inconstitucionalidade dessas contribuições (PIS/importação e da
Cofins/importação) em razão de fragrante afronta à vedação constitucional ao bis in
idem. Alega, ainda, a inconstitucionalidade do PIS/importação criado com base no
art. 149, da Constituição Federal vez que tal contribuição não poderia ter sido criada
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000559/2009-41

pela União em desrespeito ao art. 195, § 4o, e ao art. 154, inc. I, ambos da
Constituição Federal.
8. Em razão da alegada insubsistência do auto de infração, como principal,
também alega a insubsistência dos juros de mora como acessório. Por fim, questiona
o lançamento de multa de ofício em vista da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que deveria ser constituído na forma do art. 63, da Lei 9.430/1996.
A DRJ, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação da Recorrente
nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2004
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE
INFRAÇÃO. FORMALIZAÇÃO CABÍVEL.
A discussão da matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da
autoridade administrativa de constituir o crédito tributário. A propositura de
qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a procedimento fiscal,
com o mesmo objeto do auto de infração, importa em renúncia ou desistência à
apreciação da mesma matéria na esfera administrativa, porém a matéria
divergente terá prosseguimento normal.

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese apertada (i) inexigibilidade do crédito tributário com base no
entendimento já consolidado do STF a respeito da BC do PIS/COFINS Importação; e (ii) da
impossibilidade da cobrança multa de ofício sobre a totalidade do crédito exigido, sendo apenas
cabível sua cobrança sobre as diferenças das contribuições não depositadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias, contudo, deixo de conhece-lo pelos motivos a seguir expostos.
De inicio, destaque-se que a decisão recorrida entendeu por bem (i) não conhecer
da matéria levada ao poder judiciário, em razão da concomitância, que diz respeito a inclusão do
ICMS na BC do PIS/COFINS Importação; e (ii) na parte conhecida que, tratou única e
exclusivamente do direito de constituição do crédito para prevenir decadência, julgou
improcedente a impugnação da Recorrente, deixando, de analisar as questões quanto a exigência
dos encargos legais, arguidas pela contribuinte em sede de impugnação.
A Recorrente, por sua vez, trouxe em sede recursal dois argumentos: (i)
inexigibilidade do crédito tributário com base no entendimento já consolidado do STF a respeito
da BC do PIS/COFINS Importação; e (ii) da impossibilidade da cobrança multa de ofício sobre a
totalidade do crédito exigido, sendo apenas cabível sua cobrança sobre as diferenças das
contribuições não depositadas; matérias estas que não objeto de análise pela instância “a quo”.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000559/2009-41

Com efeito, a Recorrente não atacou a ratio decidendi contida no acórdão
recorrido, tampouco pleiteou a nulidade por omissão das alegações apresentadas em sede de
impugnação, tornando, assim, definitiva a decisão recorrida, nos termos do § único, do artigo 42,
do Decreto no 70.235/72. Vale ressaltar que o conhecimento de questões não analisadas na
decisão recorrida, acarreta supressão de instância, não permito em nosso ordenamento jurídico.
Em resumo, a Recorrente deveria ter pleiteado a nulidade da decisão por omissão
do julgado, discutir a existência ou não de concomitância e a possibilidade de lançamento do
crédito para prevenir a decadência. Entretanto, optou por discutir a BC das contribuições –
matéria não conhecida na impugnação – e a inaplicabilidade da multa de ofício sobre os valores
depositados na ação judicial - matéria esta objeto da Súmula CARF no 132 : “No caso de
lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência
de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito”.
Registre-se por oportuno que, por não se tratar de matéria de ordem pública,
aquela reconhecida a qualquer tempo, com ou sem impulsionamento da parte, não cabe à este
relator reconhecer de ofício aquilo que não foi pleiteado pela parte recorrente, já que para todos
os fins de direito, houve concordância com termos utilizados pela DRJ para julgamento do
processo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 238
DF CARF MF
Original